Tribunal: TJMT
Processo: 1007266-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007266-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (AGRAVANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELA PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 520, IV, CPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz.

A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO DA SILVA BUENO e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, no Cumprimento de Sentença, na Ação de Reintegração de Posse no 1000528-55.2021.8.11.0048,
deferiu a antecipação da tutela
, para determinar a imediata reintegração de posse aos agravados nos imóveis relacionados às matrículas 1.600 e 1.671 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Juscimeira-MT.

Irresignado, o agravante sustenta que a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível que seja suspensa a decisão agravada nos termos do art. 300 do CPC.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi concedido no id. 128932162.

Contrarrazões no id. 129877655. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Colenda Câmara.

De proêmio, verifico que o apelado sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da parte recorrente não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a sentença de improcedência.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

A sentença que originou o cumprimento de sentença (Ação de Reintegração de Posse no 0000999-35.2014.8.11.0048) e concedeu a tutela provisória, foi assim exarada:

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 560 e seguintes, do Código de Processo Civil e artigos 1210 e seguintes do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulado na Ação de Reivindicação de Posse c/c Ação declaratória de posse e Anulação de Negócio Jurídico para:

a) Reintegrar os autores na área em litígio, SITIO SOL NASCENTE, localizado na estrada do educandário das Irmãs
, distrito de Fátima de São Lourenço cidade de Juscimeira – Mato grosso, sob a matrícula no 1600 e 1671, registrados no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira – MT, conforme documento de compra e venda, fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para que as requeridas desocupem a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário.

b) Declarar nulo o negócio jurídico aludido pelo réu em sua notificação extrajudicial.

c) Declarar a posse aos autores ao objeto do litígio.

d) Condenar a indenizar DANOS MATERIAIS a ser considerados os prejuízos que causou no imóvel a ser apurado por pericia técnica, frente às noticias de que estava loteando o referido imóvel; além de indenização decorrentes das perdas e danos, lucros cessantes, na forma de alugueres mensais cujo valor será apurado na instrução ou na liquidação de sentença, multiplicado pelo número de meses de ocupação.

3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

3.3. Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, com urgência.

3.4. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.

3.5. Translade cópia da presente sentença aos autos em apenso.

3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA Juiz de Direito

Partindo disso, cumpre ressaltar que se busca com a caução promover a indenização da parte contrária caso seja alterado o provimento que embasa o cumprimento provisório.

Por essa razão, a parte agravada ofertou garantia real suficiente para reparar eventuais danos que poderiam ser causados em razão de decisão desfavorável, no caso, o imóvel de sua propriedade e objeto da lide.

Mencionada caução, conforme dispõe o art. 520, IV, do CPC, é suficiente e idônea.

Nessa linha, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

A questão da suficiência já é um pouco mais complexa, considerando-se que o valor do eventual prejuízo é absolutamente ilíquido, não sendo possível, no momento da concessão da caução, já aferir quanto será o valor do futuro e eventual prejuízo do executado. Caberá ao juiz, dentro de certa razoabilidade, fazer uma previsão, estimando o valor dos eventuais danos a serem suportados pelo executado, ainda que tal tarefa se mostre significativamente difícil no caso concreto. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, pág.894)

Vale dizer, o valor deverá ser suficiente para resguardar eventual prejuízo que o agravado venha a sofrer com a sua retirada da posse do imóvel, não podendo, todavia, impossibilitar a parte de exercer o seu direito de obter provisoriamente o direito que já lhe foi reconhecido nas instâncias ordinárias.

Por fim, quanto ao alegado “risco da demora”, entendo que este é inverso, posto que passamos mais de 10 (dez) anos e a parte exequente\agravada não consegue tomar posse de imóvel.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022